Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000252-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI - CNPJ: 06.993.912/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – BOVINOCULTURA – RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO – INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA TANTO – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL EDIFICADO – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTRUÍDO NÃO SE ENCONTRA NA ÁREA QUE LHE PERTENCE – VISTORIA
IN LOCO
PENDENTE DE REALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS CONSTATADAS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO ELIDIDA PELO AGRAVANTE – D
ECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em
matéria ambiental, a licença é ato administrativo vinculado e definitivo, que implica na obrigação de o Poder Público atender à súplica do interessado, uma vez atendidos, exaustivamente, os requisitos legais pertinentes.

2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte contrária elidir a presunção, situação não evidenciada na espécie.

3.
Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rodricouros Indústria e Comércio de Couros Eireli
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos do pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente no 2714-34.2019.8.11.0082 – código 55091, ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a imediata liberação da Licença Operação – LO do processo no 45.139/2018, afastando a exigência de demolição de parte do imóvel edificado sobre o lote 09, por não pertencer à Recorrente.

Em síntese, defende que é uma empresa do segmento de indústria de preparação e comercialização de pele bovina, empregando atualmente 25 funcionários diretamente e mais 30 colaboradores indiretamente, exercendo sua atividade na cidade de Várzea Grande, desde 2005, com licenciamento pela SEMA, por meio do processo no 97074/2005.

Alega que, há 13 (treze) anos sempre foi fiscalizada pela SEMA, nas mesmas condições existentes, contudo, ao requer a renovação de sua licença operacional – processo administrativo no 45.139/2018, o referido pedido foi condicionado à demolição de edificação e recuperação de APP apontada como degradada, inserido no lote 09 – que não se encontra inserido em sua planta industrial, mas, sim, o lote 02, mantida as mesmas condições de licenciamentos anteriores.

Informa que, de acordo com o memorial descritivo, o referido imóvel não está inserido em sua planta industrial, não fazendo parte da atividade da autora, embora destacado de área maior, não é de sua propriedade e sim de domínio de Maria Luisa Capellasi.

Esclarece que, cumpriu com todas as exigências para a obtenção da LO, além de não ser razoável exigir de outrem o cumprimento de obrigações ambientais notadamente constatado que a Agravante não exerce atividade econômica sobre o lote 9, este com parte de área com interferência em APP.

Aduz que, não pode fazer o PRAD em nome de terceiros e nem autorizar demolição de parte do imóvel do lote 9 que interfere na APP por se tratar da esfera de direito de terceiros.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo para determinar à Agravada a expedição da Licença de Operação do processo 45139/2018 desvinculando a exigência de PRAD do lote 9 pertencente a terceiros e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, p
ara tornar definitivo a decisão de expedição da Licença de Operação do processo 45139/2018 desvinculando a exigência de PRAD do lote 9 pertencente a terceiros.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 29582492 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 30379986

As informações foram colacionadas no ID n. 31206994, noticiando o cumprimento pela Agravante do disposto no art. 1.018 do CPC e a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 32768950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Agravante apresentou petição no ID n. 35276451 para informar que,
por questões internas do órgão ambiental a vistoria “in loco” da solicitada “barreira física” entre o imóvel e a área de APP já foi realizada diretamente e indiretamente já foi protocolizado ofício com a comprovação da construção da barreira física no imóvel da Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 37594967 manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão prolatada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rodricouros Indústria e Comércio de Couros Eireli
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos do pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente no 2714-34.2019.8.11.0082 – código 55091, ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a imediata liberação da Licença Operação – LO do processo no 45.139/2018, afastando a exigência de demolição de parte do imóvel edificado sobre o lote 09, por não pertencer à Recorrente.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
a
expedição do alvará de funcionamento/operação é ato vinculado da Administração Pública. Na hipótese do atendimento integral das exigências legais, alternativa não há para o Administrador Público senão a expedição do alvará almejado. Do contrário – não preenchimento das condições legais –, a pretensão deverá ser indeferida, salvo se efetivados os ajustes exigidos pela Administração Pública
.

Destacou, ainda, que,
os documentos que instruem a inicial, notadamente aqueles acostados às fls. 33/163, assim como os argumentos constantes na peça inicial, apontam que, após análise promovida pelo órgão ambiental estadual, houve a notificação da parte interessada para cumprimento de diversas pendências apontadas no processo administrativo, dentre elas, a apresentação de plano de recuperação para a APP, identificada em inspeção do empreendimento.

Ressaltou, também, que,
não obstante a parte autora sustente que a área supostamente degradada não estaria estabelecida em sua planta industrial, conclui-se que ela não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção da licença almejada
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Agravante requereu em
31-1-2018
, a renovação de sua Licença Operação, originando o processo administrativo no 45139/2018; em resposta, a SEMA, por meio do Ofício no 136537/CIND/SUMIS/2018, comunicou em
17-5-2018
, que a empresa possuía diversas pendências, devendo apresentar, entre outros documentos, o plano de recuperação do córrego que se localiza aos fundos do terreno (Id. 29564987 - Pág. 12).

Em resposta, a Recorrente informou em
1o-8-2018
, que não possui responsabilidade sobre a referida área, não sendo de sua responsabilidade o PRAD solicitado, razão pela qual, a autoridade administrativa requereu em
22-8-2018
, a fiscalização no empreendimento com base nas referidas informações (Id. 29582456), contudo, até o presente momento
não se tem noticiais quanto a referida fiscalização, visto que não foi acostado aos autos qualquer documento que comprove a realização da vistoria pelo Ente estadual.

Ressalto, por oportuno, que, além de os documentos acostados pela Agravante no ID n.

35276451 ainda não terem sido objeto de apreciação pelo Magistrado Singular, em nada alteram a situação fática do presente recurso, na medida em que, trata-se apenas de requerimento elaborado pela Agravante ao órgão ambiental, noticiando o cumprimento das pendências para a renovação da Licença de Operação; contudo, ausente qualquer informação do Agravado acerca do efetivo saneamento das pendências constatadas pelo órgão ambiental.

S
abe-se que, em matéria ambiental, a licença é ato administrativo vinculado e definitivo, que implica na obrigação de o Poder Público atender à súplica do interessado, uma vez atendidos, exaustivamente, os requisitos legais pertinentes.

Nesse contexto, não há como se aferir, neste momento processual, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão da Administração Pública, que indeferiu o pedido de revalidação da
Licença
de Operação formulado pela empresa Agravante,
uma vez que esta não logrou em comprovar que, de fato, não possui propriedade na aludida área, bem como que preencheu os requisitos para concessão da licença pretendida, o que afasta a probabilidade do direito em favor da Agravante.

E, como cediço, não restando comprovada a ilegalidade do ato, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e autorizar que a sociedade empresária Agravante funcione sem a devida autorização
ambiental
.

Importante consignar que, os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte contrária elidir a presunção, situação não evidenciada na espécie.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. INDEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.

I - A decisão administrativa de indeferimento da renovação da Licença de Operação - com base no descumprimento dos requisitos normativos para a sua obtenção -, consoante bem apanhado na decisão atacada, pressupõe comprovação inequívoca.

II -
Ausente fundamento relevante a revelar eventual ilegalidade praticada pela Administração - comprovação cabal dos vícios apontados e da higidez legal. Presunção de legitimidade dos atos administrativos
. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 70054657408 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 5/9/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 3/10/2013). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
em que pese se tratar de uma renovação de licença, e das inúmeras alegações de que as outras foram deferidas com a mesma planta industrial, submetida a fiscalizações anteriores, o procedimento de renovação se dá exatamente para que se possa observar as adequações das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ao logo do tempo, do contrário, as licenças seriam emitidas sem nenhum prazo de validade.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA -
QUESTIONAMENTO QUANTO À VALIDADE DE CONDICIONANTE IMPOSTA POR ÓRGÃO AMBIENTAL PARA A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - ADEQUAÇÃO À NOVA ORDEM SURGIDA APÓS A PRIMEVA LICENÇA - PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA
- REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

A imposição de condição de natureza compensatória por ocasião da renovação de licença de operação não significa a anulação do licenciamento anterior, mas, apenas, a adequação à realidade surgida posteriormente à concessão primeva, com vistas à reparação de um impacto negativo causado ao meio ambiente.

A concessão de Licença de Operação nos idos de 1996, por seu caráter temporário, há de se subsumir às alterações de quaisquer ordens surgidas após a vigência do prazo originalmente estabelecido, inclusive àquelas de ordem legal trazidas, v.g., com a edição da Lei n. 9.985/2000 . Erigida a tese autoral - primordialmente - na impossibilidade de imposições de condicionantes baseadas em lei não vigente ao tempo da primeva Licença de Operação, a constatação em sentido contrário ocasiona a improcedência do pleito exordial,
mormente em se considerando que, instada à produção de provas, por meio das quais haveria de demonstrar a inadequação da exigência imposta para a renovação da licença, pugnou a parte autora pelo pronto julgamento do litígio. Reforma da sentença na remessa necessária. Apelo voluntário prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000160861712002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021